Tribunal: TJMT
Processo: 1018608-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1018608-51.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS contra ato ilegal atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXMO. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
Sustenta a Impetrante, em síntese, que foi publicada a Lei Estadual n. 11.120, de 06 de maio de 2.020, que determina o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica nos estabelecimentos com grande circulação de pessoas, obrigando o arquivamento de imagens diárias por lapso temporal mínimo de 180 dias.
Aponta que o § 1o, II do dispositivo legal enquadra a Impetrante como local de grande fluxo de circulação de pessoas (hospital), prevendo sanção pecuniária aos que descumprirem a norma.
Ressalta que a lei apresenta interferência administrativa na sua esfera privada, sendo evidente a sua ilegalidade, podendo prejudicar o seu regular funcionamento e podendo ocasionar o encerramento de suas atividades.
Aponta a violação ao princípio da livre iniciativa, sendo inadmissível que continue em vigor, posto que busca transferir ao particular a responsabilidade estatal da segurança pública.
Destaca que a lei não impõe a instalação de sistemas eletrônicos de monitoramento, mas obriga o armazenamento de imagens, sendo de competência da União legislar sobre matéria de direito civil, o que aponta a sua inconstitucionalidade.
Requer a concessão de liminar, a fim de que os efeitos da Lei Estadual n, 11.120/2020, até o julgamento do mérito mandamental.
No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.
É o relato do necessário.
Decido.
Versa a presente Ação mandamental contra suposta ilegalidade materializada na Lei Complementar Estadual n. 11.120, de 06 de maio de 2.020, que dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivo de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas.
Tratando-se de ato normativo de caráter geral e abstrato, aplicável à coletividade de estabelecimentos do Estado de Mato Grosso, incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese, nos termos da Súmula 266 do STF.
Nesse sentido, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:
[...] Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 31647/DF AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2017).
[...] 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança.
2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 34432/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017).
Insta destacar a impossibilidade de utilização do mandamus como sucedâneo de ADI, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que aponta que este “não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, por não ser sucedâneo da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Nesse sentido: AgInt no MS 20.469/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 20/3/2018; MS 20.831/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 24/2/2015.” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 60820/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2019).
Assim, ante a impossibilidade de impugnar, através do presente writ, atos estatais disciplinadores de situações gerais, abstratas e impessoais, como no caso em tela, impõe-se o indeferimento da inicial da ação constitucional.
Ante o exposto, com fulcro no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e nos arts. 51, XIV e 161, § 1o do RITJMT, INDEFIRO a inicial e DENEGO a segurança.
Intimem-se.
Após o prazo recursal, arquive-se, com baixas e anotações de estilo.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora